Tribunal: TJSP
Processo: 0001803-98.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001803-
98.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ALAN DE
OLIVEIRA FUCITALO e GABRIELE RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
2
VOTO no 9717
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001803-98.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Caio Ferraz de Camargo Lopasso
APELANTES: Alan de Oliveira Fucilato e Gabriele Ribeiro da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Alan de Oliveira
Fucilato e Gabriele Ribeiro da Silva, contra a r. sentença de fls. 135/142
(publicada aos 10 de outubro de 2018 fl. 143), cujo relatório se adota, que os
condenou como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, cada um deles a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, indeferido
eventual recurso em liberdade em relação a ambos.
Inconformado, apela o réu Alan em busca, tão somente, da
fixação de regime inicial menos gravoso e da concessão dos benefícios da
justiça gratuita (fls. 144/147).
Igualmente inconformada, apela a ré Gabriele em busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
3
absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da
pena e fixação de regime inicial menos gravoso (fls. 203/214).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 223/231), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento dos recursos (fls. 250/254).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 28 de novembro de 2017, no
horário e local indicados na denúncia, os apelantes, agindo em concurso e
com unidades de desígnios entre si, mediante o emprego de grave ameaça,
subtraíram, para proveito comum, um aparelho celular, marca Acatel, avaliado
em R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade de Renan O. C.
“Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados
embarcaram em uma motocicleta, cor preta, e seguiram em direção ao
endereço acima indicado determinados a praticar o crime de roubo. Na direção
da motocicleta estava ALAN, enquanto GABRIELLE a ocupou como
passageira (garupa).
Enquanto trafegavam na referida avenida, avistaram a vítima no
calçamento público, instante em que se aproximaram para fazer a abordagem.
Ato contínuo, ALAN estacionou o motociclo próximo à vítima e anunciou o
assalto, insinuando estar com uma arma de fogo na cintura.
Em seguida, GABRIELLE desceu da motocicleta e foi em direção
à vítima, determinando-lhe que entregasse dinheiro e o aparelho celular. Neste
instante, a vítima informou que estava sem dinheiro e imediatamente entregou
o aparelho celular.
Na sequência, a denunciada embarcou na motocicleta e ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
4
se evadiram do local, em poder do bem, rumo ignorado.
Ocorre que, poucos dias após o citado delito, os denunciados
foram presos pela prática de outro roubo, ocasião em que foi apreendido um
aparelho celular.
Desta feita, a vítima foi acionada a comparecer na Delegacia de
Polícia para fazer o reconhecimento pessoal, momento em que prontamente
reconheceu ambos os denunciados como os autores do roubo, conforme auto
de reconhecimento positivo de fls.10/11, bem como o aparelho celular como
sendo de sua propriedade, conforme auto de reconhecimento de objeto de fls.
09, o qual foi restituído (fls.12).” (sic).
Os recursos não merecem provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado aos apelantes,
comprovada pelo auto de entrega do aparelho celular subtraído (fl. 17).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Renan, sempre que ouvida, confirmou a ocorrência dos
fatos descritos na denúncia. Em solo policial, declarou que “em 28/11/2017,
estava se dirigindo para sua casa, por volta das 23hs00min, na Avenida
Marcos Paulo Gonçalves, retornando para escola quando foi abordado por
uma motocicleta de cor preta, tendo duas pessoas desconhecidas, sendo o
piloto e uma moça na garupa, sendo que ambos estavam de capacete com as
viseiras levantadas; Que a motocicleta se aproximou do declarante onde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
5
piloto disse 'passa as coisas', estando com as mãos embaixo da blusa,
fazendo menção de que estava munido de arma de fogo, anunciando um
assalto, quando a moça desceu da garupa, dizendo para passar o celular, que
estava no bolso da calça do declarante, bem como obrigando ao declarante a
entregar o dinheiro, porém o declarante como não tinha nenhum dinheiro,
informou a moça, quando a moça subiu na garupa, saindo do local e tomando
rumo incerto e não sabido; Que o declarante não procedeu queixa nessa
distrital uma vez que não teve tempo ainda procedê-lo; Que o declarante na
data de hoje soube por amigos de que um casal tinha sido preso nessa
distrital, acusados de roubo de aparelhos celulares no bairro de Bonsucesso;
Que diante dos fatos o declarante compareceu nessa distrital, onde foi
convidado a proceder a reconhecimento pessoal de Alan Oliveira Fucitalo, RG
37708283, onde o reconheceu sem sombras de dúvida como sendo o mesmo
indivíduo que estava na motocicleta e que fez menção de que estava munido
de arma de fogo anunciando um assalto e subtraindo seu aparelho celular,
bem como ao proceder a reconhecimento pessoal de Gabriele Ribeiro da
Silva, RG 38177913-0, a reconheceu sem sombra de dúvida como sendo a
mesma moça que estava na garupa da moto e que obrigou o declarante a
entregar seu aparelho celular que estava no bolso; Que o declarante ainda ao
visualizar o aparelho celular da marca Alcatel Pix da cor preta apreendido
nessa distrital reconheceu sem sombras de dúvida como sendo o aparelho
celular que foi subtraído, sendo que possui nota fiscal de compra no valor do
referido aparelho de R$ 600,00 (seiscentos reais)” (sic -fls. 12/13). Em juízo,
ratificou as declarações prestadas anteriormente, voltando a reconhecer os
apelantes como sendo os autores da ação criminosa descrita na denúncia.
Acrescentou, ainda, que sua tia e alguns colegas da escola também foram
assaltados pelo mesmo casal.
Valdir, pai de Gabriele e sogro de Alan, disse em Juízo que, na
época do crime, a filha morava em sua residência e que estava construindo
uma casa em cima da sua para os dois apelantes residirem. Relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
6
nunca teve problemas com Gabriele, nem com drogas, nem com más
companhias. Aduziu que os fatos lhe chocaram, assim como chocaram sua
família, aduzindo que são trabalhadores, têm casa própria, sendo que sua
esposa, genitora da apelante, é funcionária pública.
Alan ficou silente em solo policial (fl. 27). Em juízo, afirmou ser
casado com a apelante e trabalhar na área de tecnologia. Confessou a prática
delitiva, alegando que não estava armado e que estava arrependido.
Gabriele também se quedou silente na fase policial (fl. 34). Em
juízo, confirmou ser casada com Alan e aduziu que, na época dos fatos,
trabalhava em uma pizzaria junto com o apelante, ganhando R$ 70,00 (setenta
reais) por dia com entregas de pizzas. No mais, confessou a prática delitiva e
relatou que não estava armada.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar os apelantes pela prática do delito de roubo que lhes é imputado.
É que a vítima, nas duas fases da persecução penal, narrou o
crime de forma coerente e detalhada, sendo que, em todas as oportunidades
em que ouvida, procedeu ao reconhecimento seguro de Alan e Gabriele,
indicando-os como sendo os autores do delito.

Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar os apelantes da prática do crime.
Nessa esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
7
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Aliada às declarações da vítima, tem-se, ainda, a confissão dos
dois apelantes, que confirmaram a prática delitiva, em consonância com o
quanto narrado pelo ofendido.
Outrossim, as defesas dos apelantes não fizeram produzir
qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, diante da confissão dos apelantes, das firmes declarações
da vítima, nas duas fases da persecução penal, e dos reconhecimentos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
8
ela realizados, restou inquestionável a responsabilidade de Alan e Gabriele
no tocante ao delito de roubo, de modo que a condenação de ambos era o
desfecho natural da causa.
A causa de aumento do concurso de agentes foi adequadamente
reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas da vítima, que, se bastam
para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para a comprovação
das causas de aumento. Os apelantes atuaram mancomunados ao menos
entre si, não havendo, assim, dúvida do concurso de agentes, ainda mais
considerando que ambos confessaram a prática delitiva em conjunto,
esclarecendo, inclusive, que são casados.

Nessa conformidade, por suficiente a prova dos autos, mantém-
se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria das penas, não há reparos a fazer.
No primeiro momento, as penas foram fixadas no mínimo legal
para os dois apelantes, no segundo momento foram mantidas no mesmo
patamar, pois, embora presentes as atenuantes da confissão (em relação a
ambos) e da menoridade relativa (em relação a Gabriele), a reprimenda não
pode ficar aquém do mínimo neste momento (Súmula 231 do STJ), enquanto
no terceiro momento, em virtude da causa de aumento (concurso de agentes),
as penas foram aumentadas em 1/3 (um terço), patamar mínimo, pelo que
foram tornadas definitivas, para ambos, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, as penas
pecuniárias dos dois apelantes foram fixadas em 13 (treze) dias-multa, no
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
9
Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, mantém-se
o fechado em relação a ambos os apelantes, por tratar-se de ilícito penal
grave, que toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente
intranquilidade social. Outrossim, a periculosidade concreta dos apelantes, em
perpetrar grave crime, em concurso de agentes, reclama punição mais severa
e efetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (Apelação no 0002152-05.2014.8.26.0269,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001803-98.2018.8.26.0224 -Voto no 9717
10
Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 4/8/2016).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, mantida a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator